Tribunal: TJDFT
Processo: 0740113-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740113-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAS GUIMARAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado contra LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS, processo n. 0711452-50.2021.8.07.0004, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 209511249 dos autos de origem): “Nada a prover quanto a peça de ID 206669855, visto que não foi deferida, por ora, nenhuma penhora. Passo a análise do pedido de penhora de salário do credor. Indefiro o pedido da parte credora, pois o crédito dos autos não possui natureza alimentar, não se inserindo na exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC. Nesse sentido há julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1393177, 07310656820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 23/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indique a parte exequente bens da parte executada, passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, defende que foi vítima de uma fraude perpetrada pelo agravado, o qual “apresentando-se falsamente como Trader, induziu o Recorrente a aplicar valores substanciais em uma plataforma denominada IQ OPTION. Em decorrência dessa manobra ardilosa, o Agravante transferiu ao Agravado a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), referente ao primeiro contrato, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no segundo. Afirma que as tentativas de localização de bens em nome do agravado foram infrutíferas, todavia, descobriu-se que ele tem vínculo empregatício, o que viabiliza a penhora sobre o seu salário. Tece considerações acerca da possibilidade da penhora de salário, afirmando que “a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, outra não é senão a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando for o caso de dívida não alimentar.” Ao final requer: “a) conceder efeito suspensivo ativo ao presente recurso, como autoriza o art. 1.019, I do CPC, a fim de obstar possível suspensão dos autos na origem e determinar que seja encaminhado ofício a empresa INTEROP INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n. 86.703.337/0001-80, telefone: (51) 3216-7000, e-mail: financeiro@interop.com.br, localizada à Rua General Joao Manoel n. 50, complemento 501, bairro Centro, Porto Alegre-RS, CEP: 90.010- 030, para que proceda a penhora de 10% dos proventos do executado. b) bem como, sejam acolhidas as razões de agravo de instrumento, a assim dignem-se de DAREM PROVIMENTO ao presente para o fim de reformar a respeitável decisão singular concedendo em definitivo a penhora de 10% do salário do devedor, até a quitação do débito.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 10% do salário do agravado/devedor. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, de modo que, por prudência, recomenda-se realizar em conjunto com o e. Colegiado e em vista do contraditório. Ademais, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator